Tribunal: TJDFT
Processo: 0727875-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727875-65.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: MATEUS MOREIRA SANTOS ROSIN, TATIANA RIBEIRO D E S P A C H O Aos embargados (Mateus Moreira Santos Rosin e Tatiana Ribeiro), no prazo legal. Retornem a classe processual para Apelação Cível, porquanto resolvidos os Embargos de Declaração contra Decisão Monocrática. Após, imediatamente conclusos para decisão. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator